Tribunal: TJMT
Processo: 0026997-26.2014.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JOSÉ GOMES EVANGELISTA FILHO
APELADO(S):
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO - MT SAÚDE

Número do Protocolo: 87358/2017
Data de Julgamento: 03-06-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS – ADITAMENTO DA INICIAL APÓS A CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU - ART. 264 DO CPC/73 – IMPOSSIBILIDADE - JULGAMENTO NOS LIMITES DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Nos termos do art. 264 do Código de Processo Civil de 1973, após a citação, “é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu, mantendo-se as mesmas partes, salvo as substituições permitidas por lei”.

APELANTE(S):
JOSÉ GOMES EVANGELISTA FILHO
APELADO(S):
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO - MT SAÚDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ GOMES EVANGELISTA FILHO contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M. Márcio Aparecido Guedes, na ação para de obrigação de fazer e restituição de das despesas pagas com pedido de antecipação de tutela ajuizada em face do MT SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO, que julgou procedente a pretensão inicial para determinar a autorização do procedimento nos seus membros inferiores e a restituição do valor de R$ 5.450,00 (cinco mil quatrocentos e cinquenta reais).
Como causa de pedir recursal, o Apelante afirma, em síntese, que a sentença é nula, uma vez que não apreciou todas as questões postas nos autos, em especial, o pedido de aditamento da inicial para condenar o réu por danos materiais no valor de R$ 26.891,00 (vinte e seis mil, oitocentos e noventa e um reais).
Aduz que as despesas acima mencionadas são decorrentes da demora do cumprimento da liminar deferida e oriundas da urgência que o caso necessitava.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a condenação do Apelado no valor de R$ 26.891,00 (vinte e seis mil, oitocentos e noventa e um reais) a título de danos materiais.
Contrarrazões apresentada pelo Apelado.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – fl. 97 -.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ GOMES EVANGELISTA FILHO contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial para determinar a autorização do procedimento nos seus membros inferiores e a restituição do valor de R$ 5.450,00 (cinco mil quatrocentos e cinquenta reais), almejando a majoração dos danos materiais decorrentes das despesas ocorrida com o procedimento cirúrgico.
De início, quanto ao recurso de Apelação ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.
Na espécie, cinge-se o cerne da controvérsia recursal no pedido de aditamento requerido pelo Apelante às fls. 42/44 oriundos das despesas médicas ocorridas em razão da demora no cumprimento da liminar deferida.
Com efeito, a teor do que dispõe o art. 264, do Código de Processo Civil/73, vigente na época do pedido, após a citação do réu, é defeso ao autor modificar o pedido ou causa de pedir, sem o consentimento do réu, in verbis:
Art. 264. Feita a citação, é defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu, mantendo-se as mesmas partes, salvo as substituições permitidas por lei. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973).
No caso, a citação do Apelado ocorreu em 16/06/2014, conforme certidão à fl. 40, e o pedido de aditamento da inicial em 15/10/2015 (fl. 44).
Partindo dessas premissas, considerando que o pedido de aditamento foi realizado após a citação, para que a alteração do pedido fosse concretizada (obrigação de fazer em restituição dos valores), deveria o réu ter sido intimado para manifestar do pedido, o que não ocorreu nos autos.
Logo, diante dos princípios do contraditório e ampla defesa, bem como considerando que não houve análise e deferimento do pedido pelo juízo a quo, não há como integrar a modificação do pedido a exordial.
Assim, a sentença proferida pelo Juízo a quo deve ser mantida, posto que fixados nos limites fixados na petição inicial, nos termos dos artigos 141 e 492 do CPC de 2015, vejamos:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Nesse sentido:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – EMENDA DA INICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DO PROCESSO – INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 264 , 284 E 294 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso conhecido e provido.
Consoante interpretação sistemática dos artigos 264 , 284 e 294 do Código de Processo Civil, princípio da estabilidade do processo e adotando momento correto para que o autor faça o ato que omitiu, defeso se apresenta a apresentação de emenda da inicial após a citação válida e muito mais após a apresentação da contestação por parte do demandado. Em assim procedendo vislumbra-se ausência de tratamento isonômico entre as partes, pois ‘estaria fornecendo subsídios outros em beneficio do autor e este beneficiando de uma omissão praticada e não tolerada no ordenamento processual civil pátrio’.
(N.U 0156154-78.2014.8.11.0000, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 17/03/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. CONDOMÍNIO AUTOR INTERDITADO PELA DEFESA CIVIL EM RAZÃO DE EXPLOSÃO OCORRIDA EM UMA DE SUAS UNIDADES. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSUMO DE ÁGUA ENTRE OUTUBRO DE 2015 E SETEMBRO DE 2016. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O EDIFÍCIO FOI COMPLETAMENTE DESOCUPADO DURANTE A INTERDIÇÃO, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS PARTES DANIFICADAS. RECURSO DO AUTOR. 1. Deixo de conhecer do pedido de condenação da ré/apelada à restituição das quantias despendidas para pagamento das faturas de consumo impugnadas, na medida em que formulado em emenda à inicial não apreciada pelo magistrado a quo, sendo certo, ainda, que a ré/apelada já havia sido citada e, uma vez estabilizada a demanda, seria imprescindível seu consentimento, nos termos do art. 329 do CPC. (...)
(TJ-RJ - APL: 02616726120168190001, Relator: Des(a). MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 18/12/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Por fim, cumpre ressaltar que o pedido de restituição no valor de R$ 26.891,00 (vinte e seis mil, oitocentos e noventa e um reais) decorre da demora no cumprimento da obrigação fazer deferido na liminar, confirmado na sentença, razão pela poderá ser objeto de perdas e danos no cumprimento de sentença, conforme preconiza o art. 461 do CPC/73 e art. 499 do CPC/2015:
Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Portanto, considerando que o aditamento da inicial não foi concretizado, bem como o Apelante poderá requerer a conversão em perdas e danos da obrigação de fazer imposta, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 3 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR